Tribunal: TJMT
Processo: 1023082-65.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1023082-65.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: ORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP
EMBARGADO: TERRA & TERRA LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração de decisão oposto por ORRINORTE SUPERMERCADOS LTDA - EPP em face de decisão que indeferiu o pedido liminar no agravo de instrumento interposto em face de TERRA & TERRA LTDA - ME.
O embargante sustenta, em síntese, que “o juízo de piso VEM CONFUNDINDO TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO COM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA( IDPJ). Ao perpetrar esta CONFUSÃO, o juízo agravado SANCIONOU a Agravante/Embargante. A decisão que denegou a liminar neste Agravo de Instrumento, contudo, EM NADA SE MANIFESTOU SOBRE A DIFERENÇA QUESTIONADA ENTRE TUTELA CAUTELAR X INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – IDPJ. Em sendo assim, é mister que esta Relatora aprecie a DIFERENÇA ENTRE TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO X IDPJ, sob pena de se ofender o acesso à jurisdição.”
Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões.
É a síntese do necessário. Decido.
Sem razão o embargante.
Isso porque, os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do art. 1022 do novo Código de Processo Civil.
Sobre as alegações do embargante fica evidente que sua intenção não é suprir qualquer omissão ou contradição, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS DESPROVIDOS. As funções dos embargos de declaração são apenas de afastar do acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade necessária para a solução da lide, não se prestando à reapreciação de prova, tão pouco para novo julgamento da causa. (ED 86931/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 18/12/2018).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DE PROVA – LIVRE CONVENCIMENTO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Sendo a alegação de contradição no v. acórdão mera resignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, em face da inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, mostra-se inadmissível nos embargos de declaração. (ED 63025/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça não destoa:
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros- não conheceram).
O v. acórdão embargado não contém vícios do art. 1022, do novo CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante, o que não configura qualquer ilegalidade a ser sanada:
Da análise dos autos, tem-se que o embargante solicitou a suspensão da decisão, o que não foi acatado neste momento, uma vez que entendi pela inexistência de ilegalidade na decisão recorrida, de modo que as alegações do embargante serão analisadas, a fundo, quando da apreciação do mérito recursal, perante o colegiado.
Com essas considerações, rejeito os embargos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora